Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0745480-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO, JACKSON RENATO DE ANDRADE, DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA, KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA, CARLA MACHADO MEIRELES DA SILVA APELADO: ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, GILMAR RIBEIRO LOPES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na decisão de ID 60826613 foi deferido o pedido de adiamento da sessão de julgamento inicialmente marcada para o dia 04/07/2024 para o dia 11/07/2024. Contudo, na petição de ID 60897292 as patronas do réu Kleytton informam que participarão de audiência de instrução e julgamento no dia 10/07/2024, no Estado de Mato Grosso, que foi designada em data anterior à designação do julgamento do presente recurso. Acrescentam que residem em Mato Grosso e requerem o adiamento da sessão, diante da distância e da complexidade do caso. É o breve relatório. As advogadas do réu Kleytton efetivamente comprovaram que atuarão em outra audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 10/07/2024 no Estado do Mato Grosso, o que impossibilitaria seu deslocamento em tempo hábil para a sessão de julgamento neste Tribunal no dia 11/07/2024. Considerando a pluralidade de réus e advogados, inclusive com alguns que não residem neste Estado, entendo que deve ser deferido o adiamento do julgamento com lapso razoável para que todos possam se organizar para participarem da Sessão de julgamento, atendendo à ampla defesa e evitando novos adiamentos. Desse modo, DEFIRO o adiamento da sessão de julgamento marcada para o dia 11/07/2024, devendo o feito ser incluído na sessão do dia 01/08/2024. De igual modo, DEVE SER ADIADO para a data referida o julgamento das Apelações Criminais nso 0729633-74.2022.8.07.0001, 0729638-96.2022.8.07.0001 e 0744052-02.2022.8.07.0001, ante a necessidade de julgamento conjunto com o presente processo. Traslade-se cópia da decisão para os processos referidos. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR